Tribunal: TJDFT
Processo: 0741272-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. O réu foi abordado pela Polícia Militar em veículo conduzido de forma temerária, momento em que se constatou a posse de 503,25g de maconha dentro de sua mochila. A Defesa alega nulidade da busca pessoal e veicular e pugna por redução da fração de exasperação na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e veicular realizada pela Polícia Militar; e (ii) avaliar a possibilidade de redução da fração de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e veicular possui fundamento na existência de justa causa, evidenciada pela condução irregular do veículo e pelo odor característico de maconha identificado pelos policiais, circunstâncias que afastam qualquer alegação de ilegalidade na abordagem.
4. O depoimento policial, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, possui força probante para embasar a condenação, não havendo elementos que infirmem sua veracidade.
5. A materialidade do delito está comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, e a autoria se confirma pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do réu sobre a posse da substância entorpecente.
6. A fixação da pena-base considerou devidamente os maus antecedentes do réu, sendo legítima a exasperação na fração de 1/8, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pelo Juízo sentenciante.
7. A reincidência do réu inviabiliza a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, bem como justifica a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e veicular é legítima quando há indícios objetivos e concretos de situação de flagrante delito, afastando alegação de ilegalidade na abordagem.
2. O depoimento policial, quando harmônico com os demais elementos probatórios, tem força suficiente para fundamentar a condenação.
3. A exasperação da pena-base dentro de fração razoável é matéria discricionária do Juízo, desde que devidamente fundamentada.
4. A reincidência impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 61, I, 68, 33, §1o, "a" e "b", §2o, "a", e §3o; CPP, art. 244; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.